Tribunal: CARF
Processo: 16572.720103/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16572.720103/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.768 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
WANDERLEI APARECIDO PALAZIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 5, lavrada em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-Calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16572.720103/2011-14
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720103/2011-14

2009, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 16.276,94, já acrescido de multa de
ofício e juros de mora calculados de até 29/07/2011.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 6/8,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 2.708,94, uma
vez que o contribuinte apresentou apenas uma declaração datada de 19/03/2010 não
apresentando os comprovantes das despesas.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 48.202,00, como
segue:
“Redução indevida da Base de Cálculo com despesas médicas. Glosadas as
deduções com despesas médicas pleiteadas indevidamente listadas a seguir. Segundo
o disposto no art. 8o, §2o, inciso II, da Lei no 9.250/95, as deduções com despesas
médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes. Assim foram glosados valores em cujos
recibos não há identificação do paciente que recebeu o tratamento (consta apenas o
pagante). Glosados R$ 48.202,00 das despesas médicas declaradas conforme descrito
a seguir: Glosa de R$ 5.000,00 referente três recibos emitidos por LARRY DE SOUZA
CPF 050.106.239-43 (tratamento odontológico), por não identificar o paciente dos
serviços, apenas o pagante. Glosa de R$ 10.000,00 referente doze recibos emitidos
por MARCELO EDUARDO PESTILE CPF 169.795.718-85 (fisioterapia), por não
identificar o paciente dos serviços, apenas o pagante. Glosa de R$ 5.000,00 referente
recibo emitido por HOMEOVIDA FISIOTERAPIA ESTÉTICA E HIDRO LTDA CNÇJ
05.862.140/0001-92 (fisioterapia), por não identificar o paciente dos serviços, apenas
o pagante e por se tratar de pessoa jurídica, o documento hábil para comprovar os
serviços prestados é nota fiscal. Glosa de R$ 1.500,00 referente nota fiscal emitida
por RUBENS SIMONI E CIA LTDA CNPJ 07.981.080/0001-52 (internamento
hospitalar), por não identificar o paciente dos serviços, apenas consta o pagante.
Glosa de R$ 682,00 referente CENTRO EXCEL ATENÇÃO GERIATRICA CNPJ
06.233.166/0001-34, por não apresentar o comprovante da despesa. Glosa de R$
1.000,00 referente recibo emitido por LUIS R. TASSINARI CPF 171.151.679-15
(honorários médicos), por não identifica o paciente dos serviços, apenas consta o
pagante. Glosa de R$ 10.020,00 referente doze recibos emitidos por LUCINEIA
COSTA DE ALMEIDA CPF 215.534.038-94 (fisioterapia), por não identificar o
paciente dos serviços, apenas consta o pagante. Glosa de R$ 5.000,00 referente sete
recibos emitidos por DENIS JUK FAZZANO CPF 464.880.650-68 (tratamento
odontológico), por não identificar o paciente dos serviços, apenas consta o pagante.
Glosa de R$ 10.000,00 referente dez recibos emitidos por JORGE CECYN FILHO
CPF 791.590.799-91 (tratamento odontológico), por não identificar o paciente dos
serviços.”
A Contribuinte foi cientificada do lançamento em 08/08/2011, conforme
documento de fls. 57, apresentando impugnação em 17/08/2011, fls. 2, na qual alega
que:
- A despesa de instrução é própria e respeita o limite anual individual previsto
na legislação tributária.
- As despesas médicas são próprias e de dependentes.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720103/2011-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE DOS
SERVIÇOS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese do comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome
do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que
esse foi o próprio contribuinte. Entretanto quando, a juízo da autoridade fiscal forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades não cabe a aceitação de documento
comprobatório sem a indicação do paciente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Sendo constatado que a despesa com instrução refere-se a pessoa não informada como
dependente na Declaração de Ajuste Anual esta é indedutível cabendo a manutenção da
glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas realizadas, no valor
total de R$ 47.520,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8), apontados pela autoridade lançadora:
Glosados R$ 48.202,00 das despesas médicas declaradas conforme descrito a
seguir:
Glosa de R$ 5.000,00 referente três recibos emitidos por LARRY DE SOUZA
CPF 050.106.239-43 (tratamento odontológico), por não identificar o paciente dos
serviços, apenas o pagante.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720103/2011-14

Glosa de R$ 10.000,00 referente doze recibos emitidos por MARCELO
EDUARDO PESTILE CPF 169.795.718-85 (fisioterapia), por não identificar o
paciente dos serviços, apenas o pagante.
Glosa de R$ 5.000,00 referente recibo emitido por HOMEOVIDA
FISIOTERAPIA ESTÉTICA E HIDRO LTDA. CNPJ 05.862.140/0001-92
(fisioterapia), por não identificar o paciente dos serviços, apenas o pagante e por se
tratar de pessoa jurídica, o documento hábil para comprovar os serviços prestados é
nota fiscal.
Glosa de R$ 1.500,00 referente nota fiscal emitida por RUBENS SIMONI &
CIA LTDA. CNPJ 07.981.080/0001-52 (internamento hospitalar), por não identificar
o paciente dos serviços, apenas consta o pagante.
Glosa de R$ 682,00 referente CENTRO EXCEL ATENÇÃO GERIÁTRICA
CNPJ 06.233.166/0001-34, por não apresentar o comprovante da despesa.
Glosa de R$ 1.000,00 referente recibo emitido por LUIS R. TASSINARI CPF
171.151.679-15 (honorários médicos), por não identificar o paciente dos serviços,
apenas consta o pagante.
Glosa de R$ 10.020,00 referente doze recibos emitidos por LUCINEIA COSTA
DE ALMEIDA CPF 215.534.038-94 (fisioterapia), por não identificar o paciente dos
serviços, apenas consta o pagante.
Glosa de R$ 5.000,00 referente sete recibos emitidos por DENIS JUK
FAZZANO CPF 464.880.650-68 (tratamento odontológico), por não identificar o
paciente dos serviços, apenas consta o pagante.
Glosa de R$ 10.000,00 referente dez recibos emitidos por JORGE CECYN
FILHO CPF 791.590.799-91 (tratamento odontológico), por não identificar o paciente
dos serviços, apenas consta o pagante.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls. 109),
foram as seguintes:
O Contribuinte foi intimado a suprir as faltas constantes nos comprovantes de
pagamentos apresentados de ausência do nome do paciente e de endereço dos
prestadores através de apresentação de declarações dos profissionais ou de outros
documentos hábeis onde conste o nome do prestador, CPF, número do registro no
órgão de classe, o endereço, a data da prestação dos serviços, nome do pagador e do
paciente dos serviços, conforme Termo de Intimação de fls. 63.
Em que pese a intimação fiscal o Impugnante não apresentou qualquer
declaração dos profissionais de despesas médicas informados, restringindo-se
somente a incluir o endereço dos profissionais nos recibos já apresentados
anteriormente.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720103/2011-14

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
identificação dos pacientes nos recibos e nota fiscal.
O julgamento anterior ratificou a falha apontada por ocasião do lançamento.
Pois bem!
Inicialmente, o interessado apresentou recibos e nota fiscal (e-fls. 82/95).
Com sua peça recursal o recorrente apresentou declarações e recibos (e-fls.
124/154), emitidos pelos respectivos prestadores de serviços.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720103/2011-14

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento integral das deduções com
despesas médicas glosadas nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas realizadas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 165
DF CARF MF
Original